Tribunal: TJMT
Processo: 1002667-90.2018.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002667-90.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTOVAO JULIAO DA SILVA - CPF: 010.538.558-18 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSO CIVIL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO - BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE E INSTRUÇÃO – ATIVIDADE LABORAL DESEMPENHADA - TRABALHOS BRAÇAIS - NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITO DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/91 – PREENCHIMENTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CRISTOVAO JULIAO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por CRISTÓVÃO JULIÃO DA SILVA, visando reforma da sentença proferida pelo Juízo

da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença por Acidente de trabalho c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/ Pedido de

Antecipação de Tutela n. 1002667-90.2018.8.11.0013, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial, com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e o condenou

ao pagamento da verba honorária, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa por cinco anos, nos termos dos artigos 11, § 2o, e 12, da Lei 1.060/50, por força dos benefícios da assistência judiciária.

Em suas razões recursais (id. 103152456 - Pág. 1 a 6), aduz “se não era caso de se conceder a aposentadoria por invalidez porque o Autor/Apelante

não estava insuscetível de reabilitação, conforme restou assentado no Laudo Pericial id. 25101900, tal fato não impedia a concessão do auxílio-doença, haja vista que há pedido alternativo de referido benefício na petição inicial”.

Sustenta ser aplicável a Súmula 47 do TNU, que preconiza que sempre que houver incapacidade parcial, como é o caso dos autos, o julgador deve analisar as condições sociais do segurado para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Sem Contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial, consoante Parecer n. PGJ n. 012473-001/2021 (id. 109538454 - Pág. 1 a 2).

O processo foi remetido a esta Corte de Justiça pela Segunda Turma do TRF da 1a Região que, por unanimidade, declarou, de ofício, a incompetência recursal do TRF da 1a Região, por força do que dispõe o art. 109, I, da CF/88 (id. 103152464 - Pág. 16).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: CRISTOVÃO JULIÃO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que CRISTOVÃO JULIÃO DA SILVA ajuizou, em 16/11/2018, a Ação Previdenciária n. 1002667-90.2018.8.11.0013 contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando restabelecimento de benefício de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

O autor, ora apelante, ingressou administrativamente com o pedido de auxílio-doença, que foi deferido em 5/4/2003 e perdurou até 16/5/2018, quando teve o pedido de prorrogação indeferido (id. 103152464 - Pág. 92), desde então não conseguiu retornar para as suas atividades laborais.

Em decorrência da negativa da autarquia federal, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente, por entender que a parte autora não está incapacitada para o trabalho.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

(...) Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos, verifica-se que o laudo médico realizado pelo perito oficial (id. 103150495 - Pág. 1 a 3) concluiu que a incapacidade do autor, ora apelante, para o trabalho é parcial e permanente, conforme transcrição a seguir:

RESUMO DA PERÍCIA

Senhor Cristovão Julião da Silva, 65 anos, RG 1317574 - 3 SSP/MT, CPF 070.538.558 -18, solteiro, 02 filhos, analfabeto, atualmente desempregado, anteriormente trabalhava como pedreiro, pintor e carpinteiro.

Autor relata que há cerca de 15(quinze) anos sentiu uma dor na coluna lombar após realizar esforço no trabalho.

Procurou auxilio que diagnosticou uma patologia degenerativa na coluna.

Desde então realiza tratamento conservador com melhora relativa.

(...)

QUESITOS – PÁGINA 19

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

1. 65 anos, bom estado de saúde.

2. Atualmente desempregado, anteriormente sempre trabalhou como autônomo, pintor, pedreiro, carpinteiro.

3. Pedreiro, carpinteiro. Forma intensa ao esforço físico.

4. Não.

5. A parte autora é portadora de dor crônica da coluna devido alterações degenerativas (Espondiloartrose, discopatia degenerativa), evoluindo com incapacidade parcial permanente.

6. Diagnóstico Clínico e por exame complementar.

7. Ressonância Nuclear Coluna Lombar: 24.10.18 – Espondiscopatia Degenerativa Multisegmentar com leve compressão radicular L3/L4 e L5/S1. Radiografia coluna cervical, dorsal e lombar: Osteofin Marginal, discopatia degenerativa.

8. O autor relata que as dores iniciaram em 2003, após esforço no trabalho, intensificaram há cerca de 05(cinco) anos.

9. Estabilizada (residual).

10. Faz uso de analgésico e anti inflamatórios quando necessário.

11. Sim, esforço físico intenso está incapacitado.

12. Incapacidade parcial permanente. Não poderá realizar atividade que necessite de esforço físico intenso.

13. Incapacidade permanente somente para atividades que necessitem de esforço físico intenso devido dor na coluna e limitação da mobilidade.

14. Patologia na coluna não decorre de um acidente único no trabalho. É uma patologia degenerativa que intensificou devido esforço no trabalho.

15. Incapacidade não decorre de acidente único no trabalho, patologia degenerativa que evoluiu com o esforço realizado.

16. Incapacidade permanente parcial.

17. Incapacidade é permanente e parcial.

18. Não é portador de nenhuma dessas patologias.

CONCLUSÃO

O autor 65 anos, é portador de uma patologia degenerativa na coluna não grave, levemente progressiva e irreversível. Sendo com patível com a idade.

Não tem indicação cirúrgica e intensifica aos esforços físicos.

Apresenta uma incapacidade parcial permanente, devendo evitar somente esforço físico intenso no trabalho.

É analfabeto e apresenta uma idade avançada, sendo difícil acesso ao mercado de trabalho.

Data venia
, a assertiva do juiz
a quo
de que

“a aposentadoria por invalidez somente deve ser deferida se existente laudo pericial que conclua, com absoluta segurança, pela incapacidade absoluta ou pela impossibilidade de restabelecimento da condição física, o que não é o caso dos autos”,
uma vez que

verifico

que o supracitado laudo médico não faz referência ou descrição de eventual possibilidade de reabilitação do apelante, pelo contrário, diz que a patologia é

“
levemente progressiva e irreversível”,
compatível com a idade dele e sem indicação cirúrgica.

No mais, convém mencionar que é o apelante é trabalhador braçal, tem 67 anos de idade, analfabeto e, por consequência, não possui condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional para outra atividade.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho, como é o caso dos autos.

Nesse sentido,
in verbis
:

EMENTA:PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

Partindo dessas premissas, entendo que deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao apelante, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

A propósito, esta Corte de Justiça assim julgou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1."A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) 2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ. (TJMT - RAC 104039/2017, Relator: Juiz EDSON DIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento em 2-9-2020)

E M E N T A: PROCESSO CÍVIL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART.496, § 3o, I, DO CPC – RECURSO INOMINADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – TUTELA ANTECIPADA MANTIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Ao observar que o segurado possui grau de instrução deficitário, 55 anos de idade e que sempre trabalhou com serviço braçal, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

Uma vez confirmada no mérito a sentença de procedência, não cabe conferir efeito suspensivo à apelação, pois não há probabilidade de provimento do recurso, consoante art. 1.012, § 4o, CPC.

No mais, inalteradas as circunstâncias que fundamentaram a urgência da verba alimentar, deve ser mantida a antecipação de tutela deferida na origem.

No Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária. Assim, os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema810). [
(N.U 1000217-66.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021]

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, para reformar a sentença e
conceder ao apelante o benefício da aposentadoria por invalidez, no qual deve ser convertido o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez,

a

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença,

conforme art. 43

da Lei n. 8.213/99,

descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, tiver recebido nesse período e observado a prescrição quinquenal.

No mais, na atualização do valor devido, os juros de mora e a correção monetária deverão estar em conformidade com o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ, e os honorários sucumbências deverão ser fixados na liquidação de sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022